Tribunal: TCU
Processo: 005.084/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: Apurar possíveis irregularidades na destinação de recursos públicos de empresas estatais brasileiras para realização dos eventos e atividades relacionadas ao Grupo do Vinte (G-20), durante a presidência rotativa do Brasil, em especial o "Janjapalooza", uma vez que pode ter violado os princípios da legalidade, da impessoalidade e da moralidade da Administração Pública.)

Inteiro teor:
Acórdão 3604/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, incisos I e XVI, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a" do Regimento Interno do TCU, e arts 36 e 40, § 1o da Resolução-TCU 259/2014, determinar o apensamento provisório desta representação ao TC Processo 000.772/2025-9 . 1. Processo TC- Processo 005.084/2025-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.5. Representação legal: Fabio Guimaraes Haggstram (58623/OAB-RS), Andre Yokomizo Aceiro (17753/OAB-DF), Gislene Sampaio Fernandes Andre (27808/OAB-DF) e Guilherme Lopes Mair (241701/OAB-SP), representando Caixa Econômica Federal. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.